Tribunal: TJMT
Processo: 1027624-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027624-08.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 503.679.781-72 (EMBARGADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1027624-08.2017.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante para manter inalterada a r. decisão d
o relator que desproveu o Apelo interposto pela ora agravante, por entender irretocável a conclusão sentencial de que “
se trata de conduta abusiva a suspensão do fornecimento dos serviços, quando inexiste qualquer débito em aberto

e o dever de indenizar, afinal, o abalo moral é simplesmente inerente ao ilícito, intrínseco à natureza essencial do serviço cujo acesso foi obstado pela falha da concessionária
”
.

O embargante alega que a decisão embargada é omissa porque
não se pronunciou “adequadamente” sobre o relatório vinculado ao Id. no 175177653, cujo teor demonstra que a embargante realizou as verificações exigidas pela ANEEL, “sem que fosse possível constatar quaisquer das ocorrências necessárias para que se pudesse evidenciar a sua culpa”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado para julgar totalmente improcede os pedidos formulados pela parte autora/embargada.

Nas

contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 194111199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A autora ajuizou a presente ação indenizatória dizendo que no dia 07/07/2017, a ré “por volta das 11h30, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da requerente, restabelecendo tal serviço somente as 12h30 do dia 08/07/2017”, causando-lhe diversos transtornos, com destaque para o fato de que “sua genitora faz uso contínuo de insulina e remédios que devem ficar conservado na geladeira”
, violando sua dignidade pessoal.

O fato da interrupção do fornecimento de energia foi negado pela Concessionária, que, apoiada no conteúdo de telas extraídas de seu banco de dados, diz que não consta (o registro de) nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica na data alegada pela parte autora, de modo que, segundo diz, se não ocorreu o fato alegadamente danoso em que se funda a pretensão indenizatória, então não há nexo causal, e sem nexo de causalidade é impossível a constituição da obrigação civil.

No mais, superado o obstáculo da negativa da ocorrência do fato danoso, conforme, frise-se bem, estariam a confirmar as telas extraídas do sistema da própria Concessionária, a defesa se volta à negativa da ocorrência do dano moral propriamente, ou seja, ainda que se conclua pela ocorrência da interrupção, esta teria causado meros aborrecimentos à autora, e não violação à sua dignidade pessoal.

Quanto ao primeiro aspecto essencial do problema (ocorrência factual da interrupção), conquanto as “telas sistêmicas” apresentadas pela ré/apelante possam jurar que o fato não ocorreu naquele local e data, ou possam conter elementos informativos capazes de tornar duvidosa a ocorrência do fato, o fato é que a demonstração convincente da ocorrência do fato danoso resultou de outros elementos probatórios que não foram afetados nem pelo conteúdo das tais “telas sistêmicas”, e nem pela fraca atividade probatória da ré/apelante ao longo da instrução.

Ao ser privada do fornecimento de energia elétrica, a autora/apelada buscou o saneamento do problema inicialmente junto à própria Concessionária, conforme mostra os três números de protocolos de atendimento (
41777728, 41777895 e 41792740 – Id. no 175175274 – pág. 3)
, onde consta, inclusive, a ressalva feita pela Concessionária de que “em pouco tempo o equívoco seria solucionado”, mas, “o pouco tempo depois”, estendeu-se até o outro dia, elemento probatório que não foi refutado pela ré.

Como se vê, ainda que se dê crédito probatório às “telas sistêmicas”, estas, no caso, são imprestáveis enquanto elementos de contraprova, quer dizer, são incapazes de neutralizar a irrecusável demonstração de que a interrupção no fornecimento de energia para a UC da autora/apelada de fato ocorreu, e ocorreu sob as circunstâncias de tempo, modo e lugar demonstradas por outros elementos de provas muito mais críveis, com destaque para os três números de protocolos e ao fracasso da tentativa de busca de uma solução do problema junto à própria Concessionária.

Quanto ao segundo aspecto essencial do caso, ou seja, sofrimento/dano moral em decorrência da interrupção, admito que a sentença já alinhou fundamentação persuasiva e convincente que basta à definição da responsabilidade da Concessionária, cabendo apenas anotar que, além do fato da interrupção do serviço em si ser suficiente à caracterização da responsabilidade civil objetiva da Concessionária, tem-se, ainda, a situação de desprezo, descaso e indiferença a que foi relegada a infeliz autora/apelada, não havendo dúvida alguma de que, durante o lapso em que foi privada de energia elétrica, a autora sentiu a dor humilhante da impotência diante do poder circunstancial incontrastável da ré/apelante.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual,
como se vê do m
anifesto caráter protelatória da pretensão recursal de que a
decisão embargada
não se pronunciou “adequadamente”, sobre o relatório vinculado ao Id. no 175177653, cujo teor demonstra que a embargante realizou as verificações exigidas pela ANEEL, “sem que fosse possível constatar quaisquer das ocorrências necessárias para que se pudesse evidenciar a sua culpa”, todas elas envolvendo questões envolvidas e revolvidas inequivocamente no exame do mérito da lide, bastando simples leitura da decisão monocrática (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar tais informações, afinal, repita-se, este recurso serviu para a ré/embargante reeditar o seu inconformismo com a solução dada à controvérsia.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração e reconhecendo o manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa,
advertindo-a que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024